Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-72.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-72.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS - APLICAÇÃO DOS EFETIOS DA REVELIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS - MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Ausência de contestação e documentos; aplicação dos efeitos da revelia pelo juiz de 1º grau, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor-apelado.

2 – Presunção consumativa quanto a produção de provas, que impede a análise dos documentos em sede recursal.

3 – Manutenção da condenação do banco apelante para devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e dos danos morais.

4 – Deixo de majorar o quantum fixado a título de danos morais, que foi no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando que está aquém do comumente fixado por esta relatoria,
entretanto deixo de majorá-lo em razão da ausência de recurso da parte autora-apelada
.

5 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que – nos autos da
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e pedido de indenização por danos morais,
ajuizada por

JOSE PEREIRA DE SOUSA
-
julgou parcialmente procedente a ação, para:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial
, nos termos da fundamentação.

Fica o requerido condenado a
restituir, em danos materiais
, devendo restituir ao reclamante todas as
parcelas descontadas indevidamente
, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data da citação.

Condeno a título de
dano moral, no valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais)
, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). CONDENO, ainda, o banco reclamado à
obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto
na conta do reclamante, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de
honorários e despesas processuais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor condenatório
, art. 98, § 2º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o
apelante
sustenta, em resumo,
a inexistência de qualquer fraude na contratação firmada, com a consequente transferência dos valores efetuadas, razão pela qual não há como permanecer a condenação da restituição em dobro dos valores descontados.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Com força nessas considerações, postula pela apreciação dos documentos juntados em sede recursal, com fulcro no art. 435 do CPC, para reformar a sentença do juiz
a quo
, em sua integralidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais, e ainda, que a parte recorrida seja compelida a restituir o valor disponibilizado em sua conta, bem como o valor de todas as compras realizadas.

A recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação
.

Preliminarmente, o apelante sustenta que é imprescindível a apreciação do contrato de empréstimo consignado assinado pela recorrida, vez que comprova a regularidade do negócio jurídico, justificando que o instrumento não foi apresentado em momento anterior em razão do reconhecimento da revelia decretada pelo juiz a quo.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a juntada dos documentos apenas com a interposição do presente recurso, afronta ao disposto no art. 435, parágrafo único do CPC, uma vez
que deveriam ter sido juntados no momento oportuno, qual seja, com a contestação,
razão pela qual entendo que restou configurada

a preclusão temporal do apelante para a juntada da aludida prova.

Nessa esteira, cumpre frisar que, embora seja admitido ao réu revel receber o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC),

somente lhe é permitida a formulação de novas alegações quando relativas a direito superveniente, matéria de ordem pública ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo (art. 342 do CPC),
o que não se dá com as questões de fato ventiladas pelo Banco apelante
. Além disso, é permitido ao revel a produção de provas apenas quando se fizer representar nos autos a tempo de produzi-las (art. 349, do CPC/15),
o que também não ocorreu no caso dos autos
, autorizando assim o julgamento antecipado, por força legal.

Por tais motivos,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto ao mérito, adianto que também que não assiste razão ao apelante.

Acerca da validade da contratação firmada, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado singular, diante da ausência de comprovação da contratação questionada nesta ação
, uma vez que a instituição financeira deixou de apresentar contestação e documentos no momento oportuno, sendo decretada a sua revelia pelo juiz de 1º grau.

Assim,
entendo acertada a r. sentença, que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No tocante a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por transação bancária que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o apelado foi vítima de fraude e desconto indevido.

No caso concreto, tenho que a quantia fixada pelo magistrado
a quo
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, encontra-se inclusive aquém dos parâmetros utilizados por esta relatora, de sorte que como não houve recurso apresentado pela outra parte, inviável a majoração do quantum, tampouco a sua redução.

No tocante à
restituição dos valores indevidamente descontados,
cumpre ressaltar que a 2ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A expedição de ofício ao Banco do Brasil, para confirmação do depósito do crédito integral referente ao contrato entabulado entre as partes é impertinente devido essa conta ter sido aberta ilegalmente e utilizada por estelionatários para fraudarem e se beneficiarem dos empréstimos ilegalmente realizados em nome da parte autora. Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada. 2. NO MÉRITO: Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais. 3. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais. (TJ-PA - AC: 08003802820208140097, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)
.

Dessa forma, entendo que a instituição financeira deve proceder a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, tal qual decidiu o juiz de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023